Tribunal: TJPA
Processo: 0803340-88.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803340-88.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: LUCILENE MONTEIRO SANTOS

AGRAVADO: INCORPLAN INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803340-88.2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ
AGRAVANTE: LUCILENE MONTEIRO SANTOS
ADVOGADO: EDIVALDO DE AMORIM SANTOS OAB/PA 22.810
ADVOGADO: HIGOR THIAGO MONTEIRO SANTOS OAB/PA 15.960
AGRAVADO: INCORPLAN INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PEDIDO PARA QUE SEJAM APLICADAS IMEDIATAMENTE AS VARIAÇÕES POSITIVAS E NEGATIVAS DO ÍNDICE IGP-M, AO CÁLCULO DAS PRESTAÇÕES MENSAIS VINCENDAS REFERENTES AO CONTRATO PACTUADO. TEMA NÃO ENFRENTADO NA ORIGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. PLEITO DE LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventus litis
, pois, em seu estreito âmbito NÃO SE CONHECE DE PARTE DO RECURSO referente ao pleito de deferimento de tutela de urgência antecipada para que sejam aplicadas imediatamente as variações positivas e negativas do índice IGP-M, ao cálculo das prestações mensais vincendas referente ao contrato pactuado entre as partes, uma vez que tal matéria ainda não passou ao exame do juízo de piso.
2. Constata-se não ser possível o deferimento da antecipação de tutela pretendida em razão da ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.
3. Impõe-se o indeferimento do pedido de tutela antecipada já que não há nos autos qualquer prova documental mínima capaz de subsidiar a alegação de ocorrência de atraso na entrega do empreendimento pela agravada.
4. Frise-se que o perigo da demora ou risco ao resultado útil ao processo também não se encontra configurado, pois, no caso, comprovado o atraso da entrega da obra, o direito aos lucros cessantes poderá ser garantido pela sentença, que constituirá título executivo judicial.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nesta parte, desprovê-lo, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 21 de julho de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura e Desa. Eva do Amaral Coelho.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803340-88.2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ
AGRAVANTE: LUCILENE MONTEIRO SANTOS
ADVOGADO: EDIVALDO DE AMORIM SANTOS OAB/PA 22.810
ADVOGADO: HIGOR THIAGO MONTEIRO SANTOS OAB/PA 15.960
AGRAVADO: INCORPLAN INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCILENE MONTEIRO SANTOS, objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará, que indeferiu a tutela provisória requerida pela Agravante, para que a empresa recorrida, seja compelida a depositar o valor de R$ 18.582,60 (dezoito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), referente à 15 (quinze) meses de atraso multiplicado por R$ 1.238,84 (hum mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos), equivalente a 1% (um por cento) do valor atual do imóvel, bem como a proceder, mensalmente, o depósito do valor de R$ 1.238,84, até a efetiva data de entrega do empreendimento, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, processo nº 0800405-25.2019.8.14.0049, proposta em desfavor de INCORPLAN INCORPORAÇÕES LTDA.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 1694142, a Agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido na origem, e diz de sua aplicação equivocada, argumentando o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo disposto no art. 300 do CPC, motivando por clamar a reforma do ato judicial objurgado.
Prossegue aduzindo, que vem cumprindo regularmente com suas obrigações contratuais junto a construtora agravada, e afirma que até o momento não houve a conclusão da obra no prazo estipulado contratualmente, conforme documental carreado.
Em assim, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para ver a empresa compelida a depositar, imediatamente, o valor de R$ 18.582,60 (dezoito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), referente à 15 (quinze) meses de atraso a título de lucros cessantes, além da quantia mensal de R$ 1.238,84 (hum mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos), até a efetiva entrega do imóvel, bem como, sejam aplicadas, imediatamente, as variações positivas e negativas do índice IGP-M, ao cálculo das prestações mensais vincendas, referentes ao contrato pactuado entre as partes, sob pena de fixação de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de atraso. Juntou documentos por ids 1694143 a 1694223.
Distribuído os autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, sendo indeferido o efeito suspensivo ativo pleiteado mediante decisão em id 1798963.
Informações do Juízo
a quo
através do id 2168459.
Certificada a não apresentação de contrarrazões em id 2360007.
A
Douta
Procuradoria de Justiça opinou por não intervenção aos autos, à vista da ausência de interesse no feito.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 21 de julho de 2020.

Belém (PA), 09 de julho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido conforme comprovação nos autos.
II. DO CONHECIMENTO
É imperioso salientar que o Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventus litis
, pois, em seu estreito âmbito, limita-se este E. Tribunal de Justiça à analisar as questões que foram objeto da decisão agravada, vale dizer, deve pronunciar-se tão somente acerca do
decisum
fustigado, a fim de evitar a supressão de instância, vedado em nosso Ordenamento Jurídico.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. 1. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, devendo o órgão ad quem permanecer adstrito ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. 2. Cabível o sobrestamento dos autos quando o exequente empreendeu esforços para a localização dos bens passíveis de penhora, sem êxito. Inteligência do artigo 921, III e § 1º do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-GO - AI: 01908824120198090000, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 04/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/07/2019).
Admita-se ser o Órgão Revisor, defeso, em se antecipar ao juiz natural da causa, na análise de uma matéria que ainda não passou pelo exame do juízo originário, não tendo por ele sido apreciada (id 1694219).
IN CASU
, destaco, para que sejam aplicadas imediatamente as variações positivas e negativas do índice IGP-M, ao cálculo das prestações mensais vincendas referentes ao contrato pactuado entre as partes,
É
MATÉRIA QUE DEVE SE SUBMETER AO CRIVO DO JUIZ SINGULAR, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, RAZÃO PORQUE NÃO CONHEÇO DESTA PARTE DO RECURSO
.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar a correta aplicação do
Interlocutório proferido
em
primeiro grau, em relação ao indeferimento do pedido de antecipação de tutela de urgência, para que a empresa agravada seja compelida a depositar, imediatamente, o valor de R$ 18.582,60 referente a 15 meses de atraso multiplicado por R$ 1.238,84 equivalente a 1% do valor atual do imóvel, e que seja depositado mensalmente tal valor (R$ 1.238,84) até a efetiva data de entrega do empreendimento.
Pois bem, após acurada análise dos autos verifico que não prevalecer os argumentos levantados pela Agravante.
Em que pese a argumentação recursal, constata-se não ser possível o deferimento da antecipação de tutela pretendida em razão da ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Veja-se:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Frise-se que as condicionantes preconizadas no citado art. 300 do CPC são cumulativas, ou seja, para o deferimento da tutela provisória é imprescindível que sejam vislumbradas concomitantemente.
Registre-se a impossibilidade em identificar o prazo contratualmente fixado para a entrega do empreendimento contratado pela agravante, o que demanda a necessidade de dilação probatória a ser apurada na origem durante a instrução processual.
Nesse sentido, ao revés do alegado nas razões recursais, o instrumento contratual de promessa de compra e venda carreado aos autos não informa a data de término das obras.
Perceba-se, embora disponha na sua cláusula 20ª (vigésima) que a previsão do fim das obras está descrita no "documento resumo" (anexo I), com prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para
mais
– id 1694156, pág. 08, tal anexo contratual nada fala a respeito - id 1694157.
E conforme bem assinalado pelo Magistrado na origem
“ainda que o juízo considerasse a data da assinatura do contrato, o que ocorreu em 19/11/2013, não teria decorrido o prazo de 60 (sessenta) meses mais a prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias alegado pela parte autora”.
Ademais, não há nos autos qualquer outra prova documental mínima capaz de subsidiar a alegação de ocorrência de atraso na entrega do empreendimento pela agravada, o que exige, repita-se, a necessária instrução processual do feito na origem.
Noutro vértice, frise-se que o perigo da demora ou risco ao resultado útil ao processo também não se encontra configurado, pois, no caso, comprovado o atraso da entrega da obra, o direito aos lucros cessantes poderá ser garantido pela sentença, que constituirá título executivo judicial.
A propósito a jurisprudência:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. - Nos termos do artigo 300 do CPC, as tutelas de urgência fundam-se nos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora - Impõe-se o indeferimento do pedido de tutela antecipada, eis que a sua concessão demanda maiores esclarecimentos, eis que necessária a instauração do contraditório, com a apresentação das razões de ambas as partes e devida instrução do processo - A inscrição dos dados do devedor em órgãos de proteção ao crédito afigura-se exercício regular de direito do credor. Em caso de inadimplência do devedor, os bancos estão autorizados a proceder à inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sem que tal conduta se revele como abusiva. (TJ-MG - AI: 10000191233782001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 29/01/0020, Data de Publicação: 05/02/2020)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISIONAL DE CONTRATO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS AUSENTES - INDEFERIMENTO. - Para deferimento do pedido de tutela antecipada, é imprescindível o preenchimento dos requisitos cumulativos indicados no art. 300, do CPC/2015. (TJ-MG - AI: 10000191149079001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 22/01/2020, Data de Publicação: 23/01/2020)
E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – RECONVENÇÃO – ALEGADA POSSE INJUSTA – CONTRATO DE COMODATO VERBAL COM OS ANTERIORES DETENTORES – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos dispostos no art. 300, do CPC, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. (TJ-MS - AI: 14041238520198120000 MS 1404123-85.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 10/07/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2019)
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER EM PARTE E DESPROVER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR LUCILENE MONTEIRO SANTOS, PARA CONFIRMAR E MANTER
IN TOTUM
OS EFEITOS DO INTERLOCUTÓRIO PROFERIDO PELO JUIZ ORIGINÁRIO, CONFORME OS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 21 de julho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2020